Tribunal: TJDFT
Processo: 0700416-57.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700416-57.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: L. V. D. O. L. D E C I S Ã O Vistos e etc. Em consulta ao andamento do processo principal (0702671-65.2019.8.07.0018), constato que o ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF proferiu sentença de improcedência. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 5 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator